Tribunal: TJES
Processo: 5002625-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002625-02.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: AILTON ALVES DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7444546).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença de improcedência de seus embargos à execução;
b)
ausência de citação válida, pugnando pela anulação de todos os atos processuais praticados após a citação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se efetivamente houve a citação válida da parte recorrente no feito em comento.

Ao compulsar os autos, verifico que o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a revelia da parte recorrente e determinando o restabelecimento em definitivo do fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido, além da condenação em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entretanto, na fase de execução de sentença, a parte recorrente apresentou embargos à execução, aduzindo a nulidade de sua citação, ao argumento de que o mandado de citação foi cumprido em endereço diverso, não pertencente à concessionária recorrente.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os embargos à execução opostos pela parte recorrente, destacando que:
“[...] o endereço contido em mandado de citação é o mesmo informado em seu próprio sítio eletrônico, sendo de amplo conhecimento dos oficiais de justiça a exata localização desta filial, em razão de ser comum a realização de diligências em referido local, inclusive em outros processos em trâmite nesta Unidade Judiciária [...] a certidão do mandado de citação encontra-se acostada, ID 25766047, na qual a Oficial(a) de Justiça, Patrícia Maia Bertoli,
dotada de fé pública
, atestou que citou/intimou a empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na pessoa de sua representante legal, em 24/05/2023
”
(
sic
– ID 7444538, negritei).

Todavia, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

In casu
, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a validade da citação da parte recorrente/requerida nos autos em comento, destacando-se, ainda, que a certidão emitida por Oficial de Justiça (ID 7444267) possui fé pública, implicando na presunção de veracidade, somente admitindo prova robusta e suficiente a fim de afastar a presunção legal de verdade, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE - CITAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - CERTIDÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. A ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada nos autos.
(TJ-MG - AI: 10000220208425001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Desse modo, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, reconhecendo como válida a citação da parte recorrente no presente feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)